Tribunal: TJPA
Processo: 0473659-24.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0473659-24.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSIANE CRISTINA MOURA MACEDO, ISAAC MENAHEM ALCOLUMBRE TOBELEM, I M A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) N.º 0473659-24.2016.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A
.

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
I M A TOBELEM E CIA LTDA ME

PRESENTANTE:
ISAAC MENAHEM ALCOLUMBRE TOBELEM

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
JOSIANE CRISTINA MOURA MACEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, §1º, DO CPC E DA SÚMULA 240/STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu a ação monitória, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto processual válido em razão da não realização da citação, mesmo após intimação para recolhimento das custas necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é exigível a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC e da Súmula 240 do STJ, em hipóteses de extinção do processo por ausência de citação;
(ii) saber se, no caso concreto, a extinção do processo sem resolução de mérito deve ser mantida diante da inércia da parte autora, que não atendeu à determinação de recolhimento das custas indispensáveis à citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC e a Súmula 240 do STJ aplicam-se apenas à extinção fundada no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), não incidindo quando a extinção decorre da ausência de pressuposto processual, como no caso de não realização da citação.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de citação constitui vício insanável que configura falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, legitimando a extinção sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor.

No caso concreto, apesar de regularmente intimado para recolher as custas necessárias à realização da diligência, o banco autor quedou-se inerte, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC.

Inexiste contradição com precedentes internos desta Corte, pois a decisão invocada pelo agravante referia-se a hipótese de abandono da causa, distinta daquela em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença extintiva. Agravante condenado ao pagamento de multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC:
arts. 485, III, IV e §1º; 1.021, §4º.

STJ:
entendimento reiterado sobre ausência de citação como vício que acarreta extinção sem mérito, independentemente de intimação pessoal (AgInt no AREsp 1.409.923/DF; AgInt no REsp 1.737.948/RO; AgRg no REsp 1.302.160/DF).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) N.º 0473659-24.2016.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A
.

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
I M A TOBELEM E CIA LTDA ME

PRESENTANTE:
ISAAC MENAHEM ALCOLUMBRE TOBELEM

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
JOSIANE CRISTINA MOURA MACEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Relator
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE
, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
I M A DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
,
ISAAC MENAHEM ALCOLUMBRE TOBELEM
e
JOSIANE CRISTINA MOURA MACEDO
, por meio da qual foi
negado provimento ao recurso de apelação do banco
, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto processual válido decorrente da falta de citação da parte adversa.

Em suas razões recursais, o AGRAVANTE sustenta a tempestividade do recurso e aduz a existência de inconsistência jurisprudencial na decisão agravada. Alega que, em caso análogo recentemente julgado pela mesma Turma de Direito Privado, reconheceu-se a nulidade da sentença extintiva por ausência de intimação pessoal do autor antes da decretação da extinção do feito, à luz do art. 485, §1º, do CPC, e da Súmula 240 do STJ. Defende que, sendo a extinção do processo medida de extrema gravidade, somente poderia ter sido decretada após a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu.

Argumenta, ainda, que o processo tramitou regularmente, havendo atuação diligente do banco, mas que eventual lapso ocorreu em razão de falhas de tramitação e de não observância, pelo juízo, do pedido de que todas as publicações fossem realizadas em nome do advogado MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES, o que teria causado prejuízo à defesa.

Sustenta que a decisão agravada afronta os princípios da segurança jurídica, da uniformidade da jurisprudência, da cooperação processual e da economia processual, impondo à instituição financeira ônus excessivo e desnecessário. Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja anulada a sentença de primeiro grau e determinado o retorno dos autos à origem, com a intimação pessoal da parte autora; subsidiariamente, pleiteia a submissão do recurso ao colegiado para reforma do julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

O agravante alega inconsistência jurisprudencial e sustenta a indispensabilidade de intimação pessoal do autor antes da extinção, invocando o art. 485, §1º, do CPC e a Súmula 240 do STJ. Entretanto, tais fundamentos não procedem no caso concreto. Com efeito, o §1º do art. 485 do CPC e a Súmula 240 do STJ disciplinam a extinção por abandono da causa, prevista no art. 485, III, exigindo a intimação pessoal do autor e, conforme o caso, requerimento da parte contrária. Aqui, contudo, a extinção decorreu do art. 485, IV, em razão da ausência de pressuposto processual, consistente na não realização da citação. Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressamente reproduzida na decisão agravada, firmou entendimento de que a falta de citação configura ausência de pressuposto processual e dispensa a intimação pessoal do autor, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito.

A alegação de que não teria havido ciência adequada do comando judicial também não encontra amparo nos autos. O próprio patrono do banco peticionou espontaneamente requerendo a pesquisa eletrônica de endereço, mas deixou de recolher as custas determinadas no ID 24725149. Ademais, houve intimação pessoal da parte autora para cumprimento da diligência, que permaneceu inerte. Nessas circunstâncias, não há nulidade a reconhecer, tampouco violação aos princípios da cooperação ou da primazia do julgamento do mérito, pois o vício não decorreu de deficiência do juízo, mas da inércia da parte.

O precedente interno invocado pelo agravante, em que se anulou sentença por ausência de intimação pessoal do autor, não socorre a sua tese, porquanto tratava de hipótese distinta, relativa ao abandono da causa (art. 485, III), em que se exige a intimação pessoal. No caso presente, a causa extintiva é diversa, fundada no art. 485, IV, do CPC. Além disso, o agravo interno limita-se a reiterar fundamentos já apreciados, sem infirmar a ratio decidendi da decisão agravada, consistente na correta subsunção ao art. 485, IV, do CPC e na desnecessidade de intimação pessoal em tal hipótese.

Diante disso, a decisão impugnada aplicou corretamente o direito aos fatos, com base em elementos constantes dos autos, notadamente os IDs 24725149, 24725158 e 25317737, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo motivo para sua reforma.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Do mesmo modo, ante a manifesta improcedência do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa fixada em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025